Tribunal: TJDFT
Processo: 0009365-35.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009365-35.2016.8.07.0006 RECORRENTE: CONCEBRA - CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. RECORRIDO: DAYEN WILLY DE FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE POR DEFEITO DO SERVIÇO. FALHA NA SINALIZAÇÃO DE ACIDENTE. PREJUÍZO ÀS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO CARACTERIZADO. ÔNUS DA PROVA QUANTO ÀS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos atos dos seus agentes causarem a terceiro (art. 37, §6o, CF). Trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva pelo risco administrativo, há muito consagrado na ordem jurídica brasileira. Não bastasse, há igualmente relação de consumo entre a concessionária administradora de rodovia federal e os motoristas que trafegam a via carroçável e mediante o pagamento de contraprestação (pedágio). 2. No caso de responsabilidade objetiva, é dever da parte prejudicada demonstrar apenas o ato omissivo ou comissivo, o resultado e o nexo de causalidade. Pertinente a aplicação da teoria francesa faute du service na hipótese. Não bastasse, no caso de ação de reparação de danos calcada no defeito do serviço, o ônus da prova quanto à sua inexistência cabe ao fornecedor, que somente se exime da responsabilidade caso comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do próprio usuário ou de terceiro. 3. A falta de sinalização adequada de acidente, causador de perigoso e longo congestionamento, além de lentidão na rodovia, incrementando o risco para os demais usuários, caracteriza falha do serviço, à medida que não oferece a segurança esperada pelos condutores que trafegam na pista explorada, mediante remuneração, por pessoa jurídica de direito privada. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. A recorrente alega violação aos artigos 403, do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, ainda que tenha cumprido com sua obrigação de prestar atendimento às vítimas e sinalizar a via, garantindo a segurança dos usuários, nos exatos limites em que estabelecidos no contrato de concessão, tal atitude não poderia alterar o resultado praticado pelo condutor do veículo, o que afasta o nexo causal entre sua conduta e o resultado danoso. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN, OAB/GO 46.662-A. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 403, do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais dos autos, assentou que “do cotejo dos depoimentos colhidos em juízo, não há qualquer elemento que indique culpa do condutor do caminhão ou de terceira pessoa. Ao contrário, a conclusão é de que o acidente ocorreu logo após uma curva e o motorista não tinha visão das condições de tráfego, bem como não havia sinalização para que redobrasse a cautela. Embora os funcionários da concessionária tenham chegado rápido para atender à ocorrência, falharam em não sinalizar para os demais condutores acerca do perigo iminente. Assim, resta claro a falha na prestação do serviço, passível de atrair sua responsabilidade civil” (ID 10820164). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN, OAB/GO 46.662-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025